Tribunal: TRF3
Processo: 0005298-49.2012.4.03.6105
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 1. Afastada a alegação da defesa de incidência do princípio da insignificância, pois este não se aplica aos crimes de moeda falsa, tendo em vista que o bem jurídico protegido é a fé pública, o que torna irrelevante o valor da cédula apreendida ou quantidade de notas encontradas em poder do acusado, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 5a Turma.
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
50/740)

0005298-49.2012.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 801222

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MOEDA FALSA. ART. 289 §1o DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. RÉU ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS. DOLO NÃO COMPROVADO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS DAS RÉS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UMA DAS RÉS. AFASTADA A HIPÓTESE DE CRIME CONTINUADO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DE RODRIGO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DE MONIQUE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DE ANAYRACY DESPROVIDO, MAS REDUZIDA SUA PENA. APLICAÇÃO DO ART.580 DO CPP.

1. Afastada a alegação da defesa de incidência do princípio da insignificância, pois este não se aplica aos crimes de moeda falsa, tendo em vista que o bem jurídico protegido é a fé pública, o que torna irrelevante o valor da cédula apreendida ou quantidade de notas encontradas em poder do acusado, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 5a Turma.

2. Absolvição decretada com relação ao acusado Rodrigo por ausência de provas suficientes, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

3. A materialidade delitiva, autoria e dolo das acusadas Anayracy e Monique comprovados em relação ao delito de moeda falsa. Condenação mantida.

4. Dosimetria da pena. Em relação à acusada Monique pena-base reduzida em razão de apenas uma circunstância judicial negativa do artigo 59 do CP. Afastada a hipótese de participação de menor importância, ante a comprovação da autoria delitiva contra ambas as rés, sendo que para a consumação do tipo em tela, basta a mera guarda de moeda falsa. Continuidade delitiva afastada, ante o fato de que o crime tipificado no § 1o do artigo 289 do Código Penal caracteriza-se por ser delito de ação múltipla alternativa, de modo que as diferentes condutas nele descritas, quando cometidas em um mesmo contexto, tal como no caso em tela, compõem um único e não diversos crimes. Em face da acusada Anayracy, pena definitiva reduzida, em atendimento ao teor do artigo 580 do CPP.

5. Fixação do regime inicial aberto para ambas as rés e substituição da pena privativa de liberdade, nos termos dos artigos 33 e 44, ambos do CP.

6. Recurso de Rodrigo provido. Recurso de Monique parcialmente provido. Recurso de Anayracy desprovido, e, de ofício, reduzida a pena, pelo teor do artigo 580 do CPP.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação de Rodrigo para absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 289, §1o, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; dar parcial provimento à apelação de Monique para reduzir sua pena-base, de modo a fixar a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto e 11 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos e negar provimento à apelação de Anayracy e, de ofício, consoante o teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, reduzir a pena definitiva para 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.